Tribunal: TJES
Processo: 5002499-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002499-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. e outros (2)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.03:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002499-38.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo
interno interposto contra decisão monocrática que
d
eu provimento ao recurso interposto por Estok Comércio e Representações S/A e outros.

Em síntese,
o
a
gravante
r
equer a reconsideração da decisão monocrática
alegando, em síntese, que é desnecessária Lei Complementar para a exigência do DIFA
L.

Pois bem.

Considerando a prolação de sentença na origem, flagrante é a perda do objeto da presente pretensão recursal, in verbis:

“
A prolação de sentença nos autos originários se constitui em fato superveniente que acarreta a perda do seu objeto, e, em conseqüência, a do interesse de recorrer. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149018111, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/05/2015, Data da Publicação no Diário: 03/06/2015)”

“
Com a prolação de sentença, em regra ocorre a perda superveniente de interesse no julgamento de agravo de instrumento – e de recursos dele derivados – que visava à reforma de decisão interlocutória que deferira a antecipação dos efeitos da tutela. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24149011405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2015, Data da Publicação no Diário: 07/05/2015)”

Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1.
Considerando a prolação de sentença na origem, flagrante é a perda do objeto da presente pretensão recursal.
2. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.